Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE PRECEDENTE EQUIVOCADO NA SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos e as teses jurídicas apresentadas, demonstrando o magistrado as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC.
2. Não há cerceamento de defesa em razão de não ter sido facultada manifestação do réu quanto a petição e a planilha de cálculos apresentada pelo autor, se dessa circunstância não lhe resultou prejuízo.
3. Não prospera a impugnação ao valor da causa apresentada se o autor atendeu ao previsto no art. 292, I, § 2o, do CPC.
4. Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, têm respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Precedente desta e. Turma.
5. O precedente equivocadamente utilizado na fundamentação não gera a nulidade da sentença se todo o raciocínio desenvolvido na sentença converge para a conclusão contida no dispositivo.
6. Não se adota o precedente citado pela parte em abono de sua tese se não se insere entre as hipóteses vinculativas previstas no art. 927 do CPC.
7. Não é possível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade (art. 90, § 4o, do CPC), se o réu não reconheceu totalmente o pedido, tampouco satisfez totalmente a obrigação.
8. Recurso conhecido e não provido.